Tribunal: TJMT
Processo: 1043834-55.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043834-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSA LIDIA CORREA - CPF: 329.549.481-91 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR
–
PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedência, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando ao pagamento de dano moral, com o argumento de que não restou comprovada a contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a) declarar a inexistência do débito discutido
na lide no valor de R$ 653,11 (seiscentos e cinquenta e tres reais e onze centavos), Contrato nº 0000899978869144, inscrito em 01/06/2018; e
b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente, ora recorrente, interpôs recurso visando a majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção, pois nega a inexistência do débito.

Verifico que, desde a inicial, a parte recorrente não negou a existência de relação jurídica com a parte recorrida, mas sim o débito.

A parte recorrente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a recorrida, conforme trechos que cito:

“De forma absoluta, o (a)
Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida,
razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.

(...)

Nesse ambiente, merece total consideração e minuciosa análise, na fase de cognição plena, do conjunto probatório, ou seja, a
INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA COM A REQUERIDA
e a INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME/CPF NO BANCO DE DADOS NEGATIVOS DO SERASA/SPC/SCPC, porque, contextualizado, torna-se a gênese de todo dissabor experimentado pelo (a) Requerente.”

É certo que, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Em que pese o recorrente tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Assim, entendo que o recurso deve ser desprovido em razão da aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Portanto, não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, ficando, no entanto, suspensa a execução por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021